Tribunal: STJ
Processo: 0002043-03.2025.8.26.0496
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153835 - SP(2026/0016243-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA BRASIL TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
ANA JULIA POZZI ARRUDA - SP423751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: HENRIQUE FERRAZ CORRÊA DE MELLO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: FABRICIO RYOITI BARROS OSAKI - SP196785
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência dos óbices da Súmula n. 283 do STF e da Súmula n. 7 do
.
STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
específica os óbices
aplicados
da Súmula n. 283 do STF e da Súmula n. 7 do STJ,
pela Corte local na decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do STF pressupõe a demonstração de
que os fundamentos autônomos ou suficientes à manutenção do acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA56962396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ca5c515f-f16a-42f9-8379-6dcc7d066a0c

foram efetivamente combatidos nas razões do apelo especial, mediante a transcrição
de argumentos ou trechos das razões recursais que contradizem a Corte local, quanto
ao tema.
5. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma
genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.
6. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade.
7. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2 A
.
impugnação ao óbice da
Súmula n. 283 do STF pressupõe a demonstração de que os fundamentos autônomos
ou suficientes à manutenção do acórdão recorrido foram efetivamente combatidos nas
razões do apelo especial, mediante a transcrição de argumentos ou trechos das razões
. A
recursais que contradizem a Corte local, quanto ao tema. 3
impugnação ao óbice da
Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua
inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial
está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a
4. A
permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.
decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
".
devendo ser impugnada em sua integralidade
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o; RISTJ, 253, parágrafo
único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.157.210/SC
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
2/10/2023;
STJ, AgRg no
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.743.663/SP
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
, de
18/3/2025,
28/3/2025;
AREsp n. 2.632.127/ES
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg
22/4/2025,
29/4/2025;
no
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.663.099/PA
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
,
26/11/2024,
9/12/2024;
AREsp n. 2.612.420/MS
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,

15/10/2024; STJ, AgRg no
, de minha relatoria, Quinta Turma,
AREsp n. 2.611.239/SP
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
,
4/2/2025,
14/2/2025;
AREsp n. 2.770.748/TO
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
STJ,
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
3/1/2025;
EREsp n. 1.424.404/SP
.
Especial, julgado em
DJe de
20/10/2021,
17/11/2021
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56962396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ca5c515f-f16a-42f9-8379-6dcc7d066a0c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/05/2026
20/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56962396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ca5c515f-f16a-42f9-8379-6dcc7d066a0c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153835 - SP(2026/0016243-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA BRASIL TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
ANA JULIA POZZI ARRUDA - SP423751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: HENRIQUE FERRAZ CORRÊA DE MELLO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: FABRICIO RYOITI BARROS OSAKI - SP196785
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência dos óbices da Súmula n. 283 do STF e da Súmula n. 7 do
.
STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56476238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/05/2026 10:32:22
Código de Controle do Documento: a22ba7bf-8266-4344-a45e-09008fe26194

3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
específica os óbices
aplicados
da Súmula n. 283 do STF e da Súmula n. 7 do STJ,
pela Corte local na decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do STF pressupõe a demonstração de
que os fundamentos autônomos ou suficientes à manutenção do acórdão recorrido
foram efetivamente combatidos nas razões do apelo especial, mediante a transcrição
de argumentos ou trechos das razões recursais que contradizem a Corte local, quanto
ao tema.
5. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma
genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.
6. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade.
7. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2 A
.
impugnação ao óbice da
Súmula n. 283 do STF pressupõe a demonstração de que os fundamentos autônomos
ou suficientes à manutenção do acórdão recorrido foram efetivamente combatidos nas
razões do apelo especial, mediante a transcrição de argumentos ou trechos das razões
. A
recursais que contradizem a Corte local, quanto ao tema. 3
impugnação ao óbice da
Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua
inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial
está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a
4. A
permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.
decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
".
devendo ser impugnada em sua integralidade
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o; RISTJ, 253, parágrafo
único, I; STJ, Súmula n. 182.
Documento eletrônico VDA56476238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/05/2026 10:32:22
Código de Controle do Documento: a22ba7bf-8266-4344-a45e-09008fe26194

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.157.210/SC
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
2/10/2023;
STJ, AgRg no
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.743.663/SP
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
, de
18/3/2025,
28/3/2025;
AREsp n. 2.632.127/ES
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg
22/4/2025,
29/4/2025;
no
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.663.099/PA
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
,
26/11/2024,
9/12/2024;
AREsp n. 2.612.420/MS
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,

15/10/2024; STJ, AgRg no
, de minha relatoria, Quinta Turma,
AREsp n. 2.611.239/SP
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
,
4/2/2025,
14/2/2025;
AREsp n. 2.770.748/TO
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
STJ,
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
3/1/2025;
EREsp n. 1.424.404/SP
.
Especial, julgado em
DJe de
20/10/2021,
17/11/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SANDRA REGINA BRASIL
TEIXEIRA contra decisão proferida pela Presidência desta Corte às fls.
que,
424/425,
com base nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheceu do seu agravo em recurso
especial.
Neste ponto, a decisão agravada aplicou o óbice da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, porquanto não impugnados todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem.
No presente regimental (fls.
), a agravante, após breve síntese
430/440
processual, sustentou que impugnou oportunamente todos os óbices aplicados pela
Corte
, razão pela qual as disposições da Súmula n. 182 do STJ não incidiriam na
a quo
espécie.
Pugnou, dessarte, pela reconsideração do
ou pelo provimento do
decisum
presente agravo regimental pelo colegiado, a fim de que o seu recurso especial seja
conhecido e provido.
Parecer do Ministério Público Federal – MPF pelo não conhecimento ou pelo
desprovimento do agravo regimental (fls.
).
457/461
Impugnação apresentada às fls. 463/480.
É o breve relatório.
VOTO
Na hipótese, não obstante o empenho da agravante, a decisão proferida pela
Presidência do STJ deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA56476238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/05/2026 10:32:22
Código de Controle do Documento: a22ba7bf-8266-4344-a45e-09008fe26194

Neste ponto, infere-se que o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre com
fulcro nos óbices da: a) Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal – STF; e b)
Súmula n. 7 do STJ (fls.
).
303/305
Contudo, a agravante, nas razões do seu agravo em recurso especial (fls.
), deixou de refutar, concreta e especificamente, os referidos fundamentos,
312/321
limitando-se a apresentar alegações genéricas e a reiterar as teses já aventadas no
seu recurso especial.
Neste ponto, cabe ressaltar que a impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do
STF pressupõe a demonstração de que os fundamentos autônomos ou suficientes à
manutenção do acórdão recorrido foram efetivamente combatidos nas razões do apelo
especial, mediante a transcrição de argumentos ou trechos das razões recursais que
contradizem a Corte local, quanto ao tema.
No mesmo sentido (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISPENSA
INDEVIDA
DE
LICITAÇÃO (ART. 89, CAPUT, DA
). PLEITO
LEI 8.666/93
ABSOLUTÓRIO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DECORRENTE
DE
REFORMATIO
IN
MELLIUS
PROMOVIDA PELO ARTIGO 75 DA
.
LEI 14.133/2021
OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 283 E 284, STF.
SUPOSTA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE ADEQUADO COTEJO ANALÍTICO ENTRE
OS
JULGADOS.
ABOLITIO
CRIMINIS.
NÃO
CONFIGURADA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA.
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA
DE DOLO ESPECÍFICO. SÚMULA 7, STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
182,
STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
I - Não compete ao Superior Tribunal de Justiça
se manifestar sobre tema constitucional, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação
da
competência
constitucionalmente
reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade, sendo insuficiente a
reiteração das alegações deduzidas no recurso
anterior, sem a argumentação necessária para infirmar
a decisão recorrida. Incidência da Súmula n. 182, STJ.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.157.210/SC
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe de
)
2/10/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA56476238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/05/2026 10:32:22
Código de Controle do Documento: a22ba7bf-8266-4344-a45e-09008fe26194

1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259,
§ 2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n. 182 do
STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em
recurso especial teve por fundamento a ausência de
interposição do recurso cabível - agravo interno - no
Tribunal de origem, em relação à parte do acórdão que
aplicou entendimento firmado sob o rito dos recursos
repetitivos, bem como a falta de impugnação
específica ao óbice da Súmula n. 283 do STF.
3. Nas razões do presente recurso, a parte
agravante não enfrentou de maneira suficiente as
questões que impediram a admissão do agravo em
recurso especial, o que inviabiliza o conhecimento do
agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. "Na via do recurso especial, é descabida a
análise da alegação de ofensa a dispositivos ou
princípios constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento"
(EDcl
no
AgRg
no
, relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 2.254.533/MG
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
15/8/2023,
22/8/2023)
5. O habeas corpus de ofício "é deferido por
iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade
flagrante. Não se presta como meio para que a defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl no AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.777.820/MG
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
6/4/2021,
15/4/2021.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.743.663/SP
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/3/2025,
de
)
28/3/2025.

a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita
Além disso,
de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie.
Nesse sentido (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56476238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/05/2026 10:32:22
Código de Controle do Documento: a22ba7bf-8266-4344-a45e-09008fe26194

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta,
a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova,
sem indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, de minha
AREsp n. 2.632.127/ES
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
)
29/4/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante apresentou argumentos suficientes para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a
análise da pretensão não demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar
que busca apenas valoração jurídica diversa, sem
demonstrar, com base nos elementos fáticos já delineados
nos autos, que sua pretensão não demandaria o reexame
de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração
das premissas fáticas no recurso especial, mas exige
que a parte demonstre, de forma cuidadosa, que os
fatos descritos no acórdão recorrido reclamam
solução jurídica diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56476238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/05/2026 10:32:22
Código de Controle do Documento: a22ba7bf-8266-4344-a45e-09008fe26194

Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a parte deve apresentar
argumentação suficiente para demonstrar que a mudança
de entendimento não requer reexame de fatos e provas".
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.663.099/PA
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
9/12/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do
III, do
art. 932,
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte
Superior,
revela-se
insuficiente,
para
pedir
o
afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar
genericamente que não se pretende o reexame de
provas, devendo-se indicar qual premissa fática
delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma vez
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do
qual a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que
não foi feito pela defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.612.420/MS
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de
)
15/10/2024.

Nessa medida, considerando que no agravo em recurso especial
a agravante deixou de refutar de forma específica todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o seu apelo nobre, escorreito o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Logo, correta também a aplicação do
-E, V, do RISTJ. Destaque-se que
art. 21
tal dispositivo está de acordo com os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil
CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
–
agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Para corroborar tal entendimento, citam-se precedentes (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO
Documento eletrônico VDA56476238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/05/2026 10:32:22
Código de Controle do Documento: a22ba7bf-8266-4344-a45e-09008fe26194

SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
2. No presente regimental, a defesa alega que
foram indicados todos os dispositivos de lei federal
violados,
bem
como
demonstrado
o
dissídio
jurisprudencial. Aduz não ser caso de incidência da
Súmula n. 7 desta Corte. Pede a fixação do regime
prisional aberto ao recorrente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou efetivamente os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial na origem (incidência da
Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF).
III. Razões de decidir
4. A defesa não demonstrou, com singularidade,
que a modificação do resultado do julgado não demandaria
o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, conforme
exigido para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. De outro lado, quanto à Súmula n. 284 do STF, a
defesa silenciou-se completamente nas razões do agravo
em recurso especial.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que a impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade deve ocorrer no agravo em recurso
especial, e não no agravo regimental, sob pena de
preclusão consumativa.
7. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do
STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da
decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve
ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A
ausência de impugnação adequada dos óbices da
Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF impede
o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182
3. A impugnação dos fundamentos da decisão de
do STJ.
inadmissibilidade deve ocorrer no agravo em recurso
especial, e não no agravo regimental, sob pena de
preclusão consumativa"
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III;
RISTJ, 253, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp 2.176.543/SC
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023;
AgRg no
, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
AREsp 2.231.715/PB
Sexta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

11/4/2023;
, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
AREsp 1.685.430/AL
AgInt nos EDcl no
,
24/11/2020;
AREsp n. 2.086.418/MA
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023.
(AgRg no
, de minha
AREsp n. 2.611.239/SP
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
14/2/2025.
Documento eletrônico VDA56476238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/05/2026 10:32:22
Código de Controle do Documento: a22ba7bf-8266-4344-a45e-09008fe26194

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE
DOCUMENTO FALSO.
. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, com base
na Súmula n. 182 do STJ, em processo envolvendo
condenação por tráfico de drogas e uso de documento
falso.
2. O Tribunal de Justiça de origem inadmitiu o
recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, quanto às
teses de absolvição, afastamento da majorante da
interestadualidade e reconhecimento do redutor da pena
pelo tráfico privilegiado, e na Súmula n. 83 do STJ, quanto
ao pedido de decote do perdimento de bens.
3. A defesa não impugnou de forma efetiva e
concreta o óbice da Súmula n. 83 do STJ, limitando-se a
alegar que o precedente citado não representava a
orientação do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente
em relação à aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A defesa não demonstrou de forma efetiva a
inaplicabilidade do julgado apontado pela Corte de
origem ou sua superação por jurisprudência mais
recente, conforme exigido para afastar a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
6. A ausência de impugnação concreta aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial justifica a aplicação da Súmula n. 182 do STJ,
mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial deve ser efetiva e concreta, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A Súmula n. 83
do STJ é aplicável a recursos especiais interpostos
pela alínea a do permissivo constitucional quando o
acórdão
recorrido
está
em
sintonia
com
a
jurisprudência do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei de Drogas, arts.
33, § 4o, 40, inciso V; CPP,
CP,
art. 617;
art. 91, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, Min. João Otávio de Noronha,
AREsp 2.387.034/PR
Quarta Turma, julgado em 17.09.2024.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.770.748/TO
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
3/1/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO PELA
Documento eletrônico VDA56476238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/05/2026 10:32:22
Código de Controle do Documento: a22ba7bf-8266-4344-a45e-09008fe26194

. TESE ABSOLUTÓRIA POR
SÚMULA N. 182/STJ
ALEGADA FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo regimental em que a parte agravante
impugna decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
, tendo em vista a ausência de
Súmula n. 182/STJ
impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade:
, deficiência de
Súmula n. 283/STF
cotejo
analítico,
impossibilidade
de
alegação
de
divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus,
mandado
de
segurança
ou
recurso
ordinário,
e
.
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 83/STJ
2. Nas razões do agravo em regimental, a parte
impugna genericamente os óbices.
II. Questão em discussão:
3. Consiste em saber se o agravo regimental em
recurso
especial
atende
aos
pressupostos
de
admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior
Tribunal de Justiça e, se o caso, provido.
III. Razões de decidir:
4. O agravo em recurso especial tem por
finalidade atacar todos os óbices apontados pelo
Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do
recurso especial, sob pena de não satisfazer ao
enunciado da Súmula 182 desta Corte.
5. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a falta
de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III,
do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia" (AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp 2.225.453/SP
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
AgRg no
, relatora
13/3/2023;
AREsp 1.871.630/SP
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
14/2/2023)
6. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para
transcender o óbice da
, a defesa precisa
Súmula n. 7/STJ
demonstrar em que medida as teses não exigiriam a
alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não
bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à
revaloração das provas.
7. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para
superar o óbice da
exige-se que o
Súmula n. 83/STJ
recorrente colacione precedentes deste Superior
Tribunal
de
Justiça,
contemporâneos
ou
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma
distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso em exame, o que, no presente feito,
o que, contudo, não ocorre.
8.
Na
hipótese
de
alegação
de
dissídio
jurisprudencial, deve demonstrar, de forma clara e objetiva,
Documento eletrônico VDA56476238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/05/2026 10:32:22
Código de Controle do Documento: a22ba7bf-8266-4344-a45e-09008fe26194

que situações fáticas semelhantes tiveram conclusões
jurídicas distintas, não bastando a mera transcrição de
ementas.
9. Por fim, "a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de acórdão
proferido em sede de habeas corpus, mandado de
segurança e recurso ordinário servir de paradigma para
fins de alegado dissídio jurisprudencial, ainda que se trate
de dissídio notório, eis que os remédios constitucionais
não guardam o mesmo
e a mesma
objeto/natureza
extensão material almejados no recurso especial" (AgRg
nos
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
EREsp 998.249/RS
Terceira
Seção,
DJe
."
(AgRg
no

21/9/2012)
, relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.293.053/SC
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2023,
16/6/2023.
IV. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.528.978/SP
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de
)
6/12/2024.

Cumpre salientar, ainda, que a Corte Especial do STJ, na oportunidade do
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.424.404/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
pacificou a orientação de que
17/11/2021,
a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56476238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/05/2026 10:32:22
Código de Controle do Documento: a22ba7bf-8266-4344-a45e-09008fe26194

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.153.835 / SP
Número Registro: 2026/0016243-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020430320258260496
00072162020228260041
20430320258260496
72162020228260041
7216202022826004100020430320258260496
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA REGINA BRASIL TEIXEIRA
ADVOGADOS : RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
ANA JULIA POZZI ARRUDA - SP423751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: HENRIQUE FERRAZ CORRÊA DE MELLO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: FABRICIO RYOITI BARROS OSAKI - SP196785
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56936338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:10
Código de Controle do Documento: c1631ba1-2b21-429d-8613-4eee71a34075

AGRAVANTE : SANDRA REGINA BRASIL TEIXEIRA
ADVOGADOS : RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
ANA JULIA POZZI ARRUDA - SP423751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: HENRIQUE FERRAZ CORRÊA DE MELLO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: FABRICIO RYOITI BARROS OSAKI - SP196785
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:10
Código de Controle do Documento: c1631ba1-2b21-429d-8613-4eee71a34075